Tribunal: TJES
Processo: 5024659-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024659-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA DA SILVA SANTOS e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
SEPULTAMENTO
DE FAMILIAR SEM COMUNICAÇÃO – CORPO SOMENTE IDENTIFICADO APÓS A REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO – OMISSÃO DOS FAMILIARES – INFORMAÇÕES SOLICITADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL CONSIDERÁVEL TEMPO APÓS O ENTERRO – REFRIGERADORES DANIFICADOS – SEPULTAMENTO EMERGENCIAL – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE CONTATO DOS FAMILIARES – RELAÇÃO AFETIVA SEQUER ALEGADA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Conforme comprovado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 5948291, na data de 08/12/2020 foi identificado um defeito nos refrigeradores do Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, o que resultou na promoção do enterro emergencial de todos os corpos lá acondicionados em atenção aos aspectos sanitários, inclusive o de Samuel Batista Dias.

2.
A alegada demora na lavratura da certidão de óbito em nada influenciou no sepultamento do falecido sem a presença dos autores, que, segundo consta da própria inicial, somente buscaram o serviço médico legal para obter notícias de seu familiar após o enterro, ou seja, muito tempo depois da realização do exame genético.

3.
Ademais, deve-se ressaltar que a existência de vínculo biológico, isoladamente, não se revela suficiente para o reconhecimento do abalo moral alegado, que pressupõe efetiva relação afetiva, o que não foi sequer alegado na exordial, tampouco comprovado.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, tratam-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS E OUTROS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 5948294), nos autos da ação indenizatória que movem em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 5948296, os apelantes, sustentam, em síntese, que
1
)
“a omissão e falha na prestação de serviços público pelo recorrido culminou em profundo abalo moral nos recorrentes, com o não sepultamento digno do seu familiar” (fl. 02);
2
)
“houve sim conduta culposa por sua parte, eis que, em 26 de maio de 2020, o corpo foi identificado e que, apesar de diversas idas dos familiares ao serviço médico legal, a liberação não ocorreu por pura inércia do Poder Judiciário de Cachoeiro de Itapemirim, o qual ficou inerte e não concedeu o necessário alvará de liberação do cadáver” (fl. 04);
3)
“a verdade é que (1) o Estado, através da Polícia Civil, demorou 1 (um) mês para requerer a liberação do corpo ao Juízo de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, (2) o Juízo dos Registros Públicos foi oficiado em 24.06.2020 demorou 4 (quatro) meses para liberar o corpo” (fl. 06); e que
4)
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

De início, diante dos documentos apresentados pelos apelantes a partir do evento nº 6524066, entendo que deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita outrora deferido.

Na instância originária,
ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS E OUTROS
ajuizaram ação indenizatória em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando que em razão de falha da prestação do serviço público, seu familiar Samuel Batista Dias foi sepultado como indigente, apesar de já identificado.

O artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Da análise dos autos depreende-se que 04/02/2020, o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim recebeu um cadáver oriundo do Município de Alfredo Chaves em avançado estado de decomposição, sem condições de identificação visual (evento nº 5948286).

Diante da situação, foi solicitado exame de DNA, que foi efetivado em 18/02/2020 por meio da coleta de material genético do litisconsorte
ELIAS BATISTA DIAS
, com resultado apresentado em 26/05/2020 (evento nº 5948071), oportunidade em que o corpo foi identificado como de Samuel Batista Dias.

Diante do laudo confeccionado com base no exame de DNA, o Departamento Médico Legal pleiteou junto ao Juízo com competência para a matéria de registros públicos a expedição de alvará para autorização de registro tardio do óbito, conforme ofício datado de 24/06/2020 (evento nº 5948070), o que somente foi autorizado em 10/08/2021 (evento nº 5948290).

Todavia, conforme comprovado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 5948291
, na data de 08/12/2020 foi identificado um defeito nos refrigeradores do Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim,
o que resultou na promoção do
enterro emergencial
de todos os corpos lá acondicionados
em atenção aos aspectos sanitários
,
inclusive o de Samuel Batista Dias
.

Nesse contexto, observa-se que a
alegada demora na lavratura da certidão de óbito em nada influenciou no sepultamento do falecido sem a presença dos autores
, que, segundo consta da própria inicial,
somente buscaram o serviço médico legal para obter notícias de seu familiar após o enterro, ou seja, muito tempo depois da realização do exame genético
.

Ademais, deve-se ressaltar que a existência de
vínculo biológico,
isoladamente,
não se revela suficiente para o reconhecimento do abalo moral alegado
, que pressupõe
efetiva relação afetiva
, o que não foi sequer alegado na exordial, tampouco comprovado.

Portanto, evidenciado que o
sepultamento ocorreu de forma regular,
bem como que a
ausência dos autores no ato ocorreu em razão da própria omissão destes em acompanhar o processo de identificação do falecido
, não merece reforma a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ENTERRO DE CADÁVER COMO INDIGENTE. Pedido de liminar para entrega da certidão de óbito e condenação do estado pelo dano moral ocasionado. Sentença de procedência para condenação do estado ao pagamento da quantia de r$10.000,00 pelo dano moral. Recurso do estado em que alega que o sepultamento se deu no prazo da Lei de registros públicos e que o corpo permaneceu no local de corpos não reclamados pelo tempo previsto em Lei. Afirma que o corpo foi encontrado sem identificação. Recurso que merece ser provido. As alegações da autora são imprecisas quanto às datas de busca por sua filha em delegacias do estado, além de não haver prova mínima de comparecimento no IML. Os supostos contatos com o IML se deram de mês a mês, por telefone, prática esta incomum em razão do assoberbamento do órgão e da delicada questão. Improcedência do pedido de dano moral. Ausência de provas a corroborar seu direito. Silêncio da parte autora quanto ao pedido de obrigação de fazer, não sendo possível determinar a expedição da certidão de óbito. Inversão dos ônus sucumbenciais que se impõe, devendo ser observada a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido indenizatório. (TJRJ; APL 0063680-88.2010.8.19.0038; Mesquita; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 08/10/2021; Pág. 756)

Por fim, percebe-se que a
prova documental acostada aos autos revela-se suficiente para análise da pretensão deduzida pelos autores
, sendo irrelevante a produção de prova oral quando
consta da própria inicial que a busca por informações junto ao Departamento Médico Legal ocorreu somente após o sepultamento de Samuel Batista Dias, ou seja, considerável tempo depois.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando a verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvado que as partes recorridas litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.